Tribunal: TJMT
Processo: 1014478-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014478-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ALMERITA DE MOURA ABREU - CPF: 005.052.131-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE NUMERÁRIOS EM CONTA DA RECORRENTE – FEITO JÁ GARANTIDO – NÃO CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE ACEITAÇÃO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NECESSIDADE DE COMRPOVAÇÃO POR PARTE DO INTERESSADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O artigo 11 do Código de Processo Civil dispõe, de maneira clara, a ordem de preferência dos bens a fim de satisfazer a dívida, sendo que sua mera existência serve como amparo para a rejeição da Fazenda Pública com relação a bens apresentados por parte do Devedor.

2 – O artigo 805 do Código de Processo Civil, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, a fim da aplicação do princípio da menor onerosidade, é necessária a comprovação por parte do interessado acerca de sua incidência no processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014478-18.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALMERITA DE MOURA ABREU

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Almerita de Moura Abreu
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Execução Fiscal no 1499-14.2016.8.11.0022 (código no 56934), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou o bloqueio nas de numerário nas contas da Recorrente.

A Agravante, em síntese, afirma que a Execução já estaria garantida por meio do oferecimento de bens realizados no momento da citação, o que obstaria a realização da constrição patrimonial da maneira realizada pelo Recorrido.

Dispõe, também, que o Estado de Mato Grosso poderia se valer do meio menos gravoso para satisfazer a execução, a rigor do que preleciona o artigo 805 do Código de Processo Civil.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, a liberação dos valores penhorados.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi indeferido no ID no 50143966.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante informação nos autos datada em
5-12-2020
(sem ID).

Contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela, ainda, a Recorrente apresenta Agravo Interno (ID no 52404451), entretanto, este também foi indeferido, consoante Acórdão de ID no 61654953

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Almerita de Moura Abreu
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Execução Fiscal no 1499-14.2016.8.11.0022 (código no 56934), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou o bloqueio nas de numerário nas contas da Recorrente.

De acordo com o relatado, o único objetivo do presente recurso é a reforma da decisão que determinou o bloqueio nas contas da Recorrente, e este deveria se dar consoante duas alegações: a primeira é a de que já teriam sido ofertados bens a fim de garantir a execução; e, em um segundo momento, afirma que a constrição deve se valer do princípio da menor onerosidade, contemplado pelo artigo 805 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Desde já, é necessário estabelecer que o presente Agravo de Instrumento não comporta provimento, e isto se dá em razão do que será exposto.

Com relação ao primeiro argumento elencado, pelo que se observa dos autos originários, a Recorrente, de fato, apresentou bens móveis a fim de garantir a execução, entretanto, estes foram prontamente
rejeitados
pela Fazenda Pública Estadual, a elencar a preferência no bloqueio de numerário nas contas da referida.

Este ato não é indevido, eis que, como é cediço, as Execução Fiscais possuem uma ordem de preferência para os bens a serem conscritos, veja-se:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Observa-se, portanto, que o ato praticado pelo Estado de Mato Grosso não é indevido, tampouco carece de motivação, já que esta se dá com amparo na própria legislação vigente.

Imperioso registrar, também, que o oferecimento de bens à penhora, de forma alguma, induz à garantia da ação, já que, para este fim, deve ser, impreterivelmente, admitido pela Fazenda Pública.

Desta maneira, é certo que em nenhum momento a ação originária foi garantida.

Com relação ao segundo argumento, é certo que este foi evocado de maneira genérica, eis que, o artigo 805 do Código de Processo Civil contempla, de fato, o princípio da menor onerosidade, mas este não sobrepõe a efetividade da ação executiva.

Em um primeiro momento, é necessário observar que, em nenhum momento a Recorrente comprova que o valor bloqueado tem origem salarial, tampouco que toda sua renda se encontra garantida na mencionada conta.

Veja-se, inclusive, o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça acerca deste tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

[...]

(AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 9/4/2021).

Com estas considerações, é certo que seria incumbência da Recorrente apontar a necessidade da adoção do princípio da menor onerosidade, e não a mera evocação do prefeito, como efetuado nos presentes autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter incólume o efetuado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021